Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA.
1. Ação requerendo a anulação de negócio jurídico, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.
3. A revelia é dotada de presunção de veracidade relativa, devendo os fatos serem coerentes com as provas acostadas aos autos e mesmo diante da decretação da revelia da parte ré, a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC diz respeito aos fatos e não ao direito alegado pela parte autora, não se presumindo a procedência dos pedidos autorais.
4. Conforme o art. 445 do Código Civil, constatada a existência de vício redibitório, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias contados da entrega efetiva do bem se a coisa for móvel.
5. Negou-se provimento ao recurso.